Tribunal: STF
Processo: Rcl 86996
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Mara Cristina Stadtlober, na qual se impugna a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    O Ministro Gilmar Mendes submete à Presidência desta Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados. 



    Justifica que o cerne da alegação da reclamante cinge-se ao “suposto descumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.164.193/RS, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, do qual constavam como partes a ora reclamante e o Município de Santa Cruz do Sul, ora beneficiário”.



    A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, 



    Em atenção ao despacho datado de 07/11/2025 (ID: 2bde5d87), informamos a Vossa Excelência o que segue:



    Trata-se de Reclamação proposta por Mara Cristina Stadtlober contra decisão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5001383-63.2015.8.21.0026, em que a Reclamante contende com o Município de Santa Cruz do Sul, que teria descumprido decisão do Exmo. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos do RE nº 1.164.193.



    O RE nº 1.164.193, que tem a ora Reclamante como parte, foi interposto nos autos do processo nº 5001383-63.2015.8.21.0026, distribuído nesta Corte em 27/09/2018. Em 28/09/2018, sobreveio decisão monocrática negando provimento ao Recurso. Interposto Agravo Regimental, o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso reconsiderou a decisão agravada e deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário. Trânsito em julgado em 23/05/2019.



    Considerando ter sido a presente Reclamação protocolada em 31/10/2025, ocasião em que o Min. Luís Roberto Barroso já havia se aposentado, conforme Decreto Presidencial de 15/10/2025, bem como o disposto no art. 67, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que veda a distribuição à cargo vago e, ainda, não sendo aplicável o art. 70, § 2º do RISTF, visto que ainda não há sucessor para a vaga do Sr. Min. Roberto Barroso, foi o presente processo, salvo melhor juízo, distribuído por sorteio em 03/11/2025.



    Informamos, ainda, que deixou de ser aplicado o disposto no art. 67, § 11 do RISTF, tendo em vista o trânsito em julgado e baixa do RE nº 1.164.193”.



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. Em face do contexto, o caso é de manutenção dos autos sob a relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, porque, nos termos da primeira parte do art. 67, §1º, do RISTF:



     “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    §1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação”.



    São acertados, portanto, os parâmetros adotados pela Secretaria Judiciária, à medida que o processo subjetivo em que proferida a decisão cuja autoridade se aponta violada, RE 1.164.193, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, baixou à origem em 30/9/2019, sem que houvesse sido proferida nos autos deliberação colegiada para justificar distribuição por parâmetro de prevenção à Primeira Turma.



    Por outro lado, tampouco é possível a distribuição de processos novos ao cargo vago.



     Prevalece, à luz desse quadro, a regra da distribuição por livre sorteio.



    3. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Gabinete do eminente Ministro Gilmar Mendes.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente